Tribunal: STF
Processo: Rcl 76623
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 58, ADC 59, ADI 5867 E ADI 6021. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EXPRESSAMENTE INDICADOS NA SENTENÇA. ENQUADRAMENTO NA MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental contra decisão em que neguei seguimento à reclamação ante a ausência de violação às teses fixadas ao julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, notadamente a modulação de efeitos realizada.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a correta aplicação do entendimento desta Corte nos paradigmas invocados diante da alegação de que o título transitado em julgado foi omisso ao fixar a taxa de juros moratórios aplicável, o que afastaria o caso da abrangência da modulação de efeitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Por ocasião do julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, estabeleceu-se modulação dos efeitos da decisão para fins de aplicação do novo entendimento, especialmente que “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês (...)”.



    4. Asseverado que o título transitado em julgado expressamente adotou em sua fundamentação a Taxa Referencial, verifica-se que o caso está abrangido pela modulação de efeitos, devendo ser preservado o critério de cálculo da condenação nos moldes estabelecidos, em respeito à segurança jurídica. 



    IV – DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.